Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Substituta de Segundo Grau Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720336-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ANA CRISTINA HONORATO CAMPOS COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Ana Cristina Honorato Campos Costa para manifestar-se sobre eventual cerceamento de defesa provocado pelo julgamento antecipado do mérito apesar da necessidade de produção de outras provas devido à controvérsia de fato. As partes controvertem quanto à deficiência alegada na petição inicial, o que, em princípio, indicaria a necessidade de dilação probatória. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Substituta de Segundo Grau